Tribunal: TJMT
Processo: 1033008-30.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033008-30.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ERIVAN DA SILVA - CPF: 442.117.831-49 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1033008-30.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória - Várzea Grande

Recorrente(s):
José Erivan da Silva

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
31/05/2022

Ordem: 05

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –– COBRANÇA DE FATURA JÁ PAGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E/OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, por meio da qual a parte autora pleiteia a condenação da concessionária ré ao pagamento da importância de R$ 670,25 (seiscentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), referente à cobrança de fatura já paga, da unidade consumidora n. 6/777220-5, e condenação pelos danos morais respectivos.

2.

Sustenta que realizou o pagamento da fatura com vencimento em 15/09/2021, na quantia de R$ 670,25 (seiscentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), na data de 13/09/2021 em casa lotérica, conforme comprovante acostado no id. 121174462, todavia, a empresa ré procedeu à cobrança da aludida fatura em 07/10/2021 por meio de mensagem de texto.

3.

Afirma, ainda, que quando do pagamento da fatura com vencimento em 15/10/2021, foi surpreendido com o aviso de corte constante no aludido documento atinente ao consumo de setembro de 2021, devidamente quitado.

4.

Assim, como ele e sua esposa são idosos com problemas de saúde, e necessitam de energia elétrica para manter os medicamentos que ingerem em local refrigerado, desesperou-se com a possibilidade de interrupção dos serviços prestados pela ré.

5.

Foi concedida tutela de urgência para que a concessionária se abstivesse de interromper o fornecimento dos serviços na UC n. 6/777220-5 de titularidade do autor e suspendesse a cobrança do montante aqui discutido.

6.

Sobreveio sentença meritória que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais para: a) confirmar a tutela de urgência deferida; b) reconhecer a quitação da fatura de consumo
o valor de R$ 670,25, vencimento em 15/9/2021; e c) afastar a condenação por danos morais.

7.

Em sede recursal, o autor requer o arbitramento de quantia relativa aos danos morais, pois fora cobrado indevidamente, com ameaça de corte dos serviços de energia elétrica, tendo que contratar advogado para que o pagamento fosse reconhecido, o que, por si só, caracteriza abalo moral indenizável.

8.

Em que pese as alegações do autor/recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que não houve interrupção do fornecimento dos serviços e/ou inscrição de seu nome nos órgãos de proteção creditícia.

9.

Assim, a mera cobrança indevida de quantia sem qualquer evento excepcional não é passível de indenização por danos morais.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022